Tribunal: TJDFT
Processo: 0729489-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0729489-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: BENEVENUTO BARBOSA DE SOUSA NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0724109-72.2017.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de BENEVENUTO BARBOSA DE SOUSA NETO, indeferiu o pleito da Credora, ora Agravante, de penhora sobre percentual dos proventos de aposentadoria do Executado, ora Agravado. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Conforme consignado na decisão de ID Num. 96196692, é possível a penhora de salário, como exceção à regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos (art. 833, IV, do CPC), quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. É claro que cada hipótese há de ser analisada isoladamente, verificadas as condições pessoais do devedor e, no caso dos autos, verifica-se que o executado percebe rendimentos mensais brutos superiores a R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), o que restou demonstrado pela juntada aos autos do relatório dos valores recebidos a título de proventos nos últimos três meses, consoante documentos de IIDD Num. 97488783 e 97488784. 2.1. No entanto, em que pese o elevado valor bruto da renda mensal do executado, é atípica a diferença entre seus rendimentos brutos e líquidos, sendo que estes últimos são de aproximadamente R$ 5.737,00 (cinco mil, setecentos e trinta e sete reais), o que sugere situação de endividamento, notadamente considerando a lista de empréstimos constante dos contracheques anexados aos autos. 3. Como bem salientado por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ‘A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes’. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) 4. A impenhorabilidade assegurada pelo artigo 833, IV, do CPC, como já dito, tem por fim assegurar condições mínimas de sobrevivência digna ao devedor e, no caso sob apreço, diante do quadro acima relatado, não vislumbro a ocorrência de situação excepcional que justifique o afastamento da proteção ao salário do executado. 5. Em face do exposto, indefiro em o pedido de ID Num. 96142281. 6. Concedo ao credor o prazo de quinze dias para indicar bens à penhora ou requerer o que for pertinente, em termos de prosseguimento do feito.” Diz a Agravante que “requereu a penhora de 30% dos vencimentos, salários, saldos, proventos, do devedor, em cumprimento a disposição contratual assumida pelo mutuário, pois o salário de mais de R$ 8.000,00 recebido pelo Agravado é mais que suficiente para pagamento da dívida em pouco tempo de penhora mensal” (Num. 28984266 - Pág. 4). Sustenta que “a medida aqui requerida não ofende os princípios basilares da pessoa da pessoa humana e nem mesmo o principio constitucional da dignidade da pessoa humana, pois com um salário de mais de R$ 8.000,00 por mês é plenamente possível fazer o pagamento das dívidas, pensões e ainda assim, viver com dignidade” (Num. 28984266 - Pág. 18). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para deferir “a penhora de até 30% sobre o salário da Agravada, em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, a fim de garantir o resultado do processo, sem que isso implique em ofensa à dignidade da pessoa humana da Agravada” (Num. 28984266 - Pág. 27). Preparo regular (Num. 28984267 e 28984268). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0724109-72.2017.8.07.0001, indeferiu o pleito da Credora, ora Agravante, de penhora sobre percentual dos proventos de aposentadoria do Executado, ora Agravado. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em primeiro lugar, deve ser ressaltado que a possibilidade de penhora sobre percentual de verbas salariais já foi reconhecida na decisão agravada. O fundamento basilar do decisum ora fustigado foi de que o caso concreto não autoriza a aplicação de tal entendimento. Afirma a Agravante, em síntese, que “a medida aqui requerida não ofende os princípios basilares da pessoa da pessoa humana e nem mesmo o principio constitucional da dignidade da pessoa humana, pois com um salário de mais de R$ 8.000,00 por mês é plenamente possível fazer o pagamento das dívidas, pensões e ainda assim, viver com dignidade” (Num. 28984266 - Pág. 18). Pois bem. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, quanto ao tema ora em discussão, é certo que o direito positivado, acorde com a vontade popular externada por meio do Poder Legislativo, consignou a impenhorabilidade dos salários e congêneres, tendo sido rejeitadas todas as demais propostas tendentes a flexibilizar a aludida regra, mantidas apenas aquelas exceções previstas no § 2o do art. 833 do CPC. Dessa forma, o art. 833, do Código de Processo Civil, em seus doze incisos, estabelece hipóteses em que bens e valores estarão livres da constrição judicial, ou seja, serão impenhoráveis. Assim, prevê o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Tem-se, ainda, as exceções explícitas previstas nos §§ 1o e 2o do art. 833 do CPC, com a seguinte redação: § 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o Não obstante, o Órgão Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp No 1.582.475/MG, consignou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade admite exceção para garantir a efetividade da tutela jurisdicional no caso em que a penhora de percentual dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser analisado em cada caso concreto. Confira-se abaixo a ementa do julgado supracitado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Assim, tendo em vista a referida decisão do Superior Tribunal de Justiça, tomada pela sua Corte Especial, revejo meu posicionamento para admitir a possibilidade de penhora sobre percentual de salário e congêneres, observadas as balizas fixadas pelo Tribunal da Cidadania no referido precedente. Passo à análise do caso concreto. Do exame dos elementos de prova que instruem o Feito, percebe-se que o ora Agravado, consideradas a aposentadoria proveniente do INSS e a complementação (FUNCEF) decorrente de previdência privada, recebe remuneração mensal equivalente a quantia bruta de R$ 9.662,22 (nove mil seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos) e líquida no valor de R$ 6.481,47 (seis mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos), conforme contracheques colacionados ao Feito originário (Num. 99865242 e 99865243), referentes a julho de 2021. Desse modo, a penhora de 30% (trinta por cento) da renda mensal líquida auferida pelo Agravado, conforme pretende a Agravante, corresponderia, salvo melhor juízo, ao montante de R$ 1.944,44 (mil novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), restando livre para o seu sustento e o de sua família o valor de R$ 4.537, 03 (quatro mil quinhentos e trinta e sete reais e três centavos). Por seu turno, o Agravado é pessoa idosa (66 anos) e tem sob sua dependência econômica sua esposa/companheira, também idosa (67 anos), conforme pode ser extraído da declaração de imposto de renda constante do Feito originário (Num. 66519941 - Pág. 2). Constitui fato notório, ademais, a existência de despesas referentes a água e esgoto, energia elétrica, rateio de despesas de condomínio, saúde, alimentação, vestuário, lazer etc. Nessa linha de raciocínio, em princípio, não se identifica no caso concreto a moldura fática observada no precedente do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.582.475/MG), de modo que a reforma da decisão agravada teria o condão de retirar do Devedor a possibilidade de custeio das suas necessidades, assim como de sua família, deixando de garantir um mínimo existencial. Há que se interpretar a expressão mínimo existencial como sendo a capacidade de honrar os gastos mensais com a manutenção própria e da família, sob pena de se converter a penhorabilidade do salário em regra, quando o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que ela é a exceção. Nesse descortino, salvo melhor juízo, entendo ser inviável a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário no caso concreto. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador